Tribunal: STF
Processo: ARE 1524088
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (atts. 12 e 14 do CDC). - REsp 1165279/SP. Ainda, a denunciação à lide, com base no art. 125, II, do CPC, somente é admitida quando existe entre as partes obrigação, oriunda de lei ou contrato, de indenizar, em ação regressiva, prejuízos sofridos judicialmente. Inocorrência, na espécie. TRAGÉDIA NA BOATE KISS. AUTOR VÍTIMA DO EVENTO. OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA NEGATIVA. DANOS MORAIS: QUANTUM COMPENSATÓRIO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. O Estado e o Município respondem, de forma objetiva, agentes por danos públicos resultantes de ação dos agentes públicos de sua administração. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Tratando-se de fato omissivo – falha no dever/poder de fiscalização quanto funcionamento adequado da casa noturna – incide a teoria da responsabilidade subjetiva. Culpa dos entes públicos reconhecida a partir da omissão no dever de fiscalização das condições do estabelecimento. Incêndio ocorrido dentro de casa noturna. Impropriedade na atuação administrativa. Negligência no dever de fiscalização, permitindo o funcionamento sem observância de condições mínimas de segurança aos frequentadores. Situação concreta que exigia uma atuação administrativa no exercício do poder de polícia para operar a interdição da casa. EMPRESA SANTO ENTRETENIMENTOS LTDA. Responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços ofertados. Ausência de plano de prevenção contra incêndio eficaz e alvará de funcionamento. Extensão da responsabilidade aos sócios, que por culpa grave, levaram adiante a exploração do empreendimento sem as mínimas condições de segurança, ao arrepio da legislação de regência. Dano moral ocorrente ipso facto. Autor vítima direta do evento, tendo inalado gás tóxico. Valor arbitrado em sentença reduzido. Importância fixada em R$ 20.000,00, quantia arbitrada em casos semelhantes. DERAM PROVIMENTO EM PARTE ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME” (eDOC 24 – ID: 6424c519, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 25, § 1º; 30, I, II e V; e 37, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de responsabilidade civil do Estado do Rio Grande do Sul pelos danos decorrentes do incêndio na Boate Kiss. 



    Alega-se que o exercício da competência do Estado-membro, por meio do Corpo de Bombeiros, das atividades de prevenção e combate a incêndios, por sua vez, não defere aos Estados, em prejuízo dos Municípios, a competência, o poder de polícia e a fiscalização de edificações que não disponham de sistema de segurança contra incêndio ou que estejam em desacordo com as normas, já que esta é atividade tipicamente de caráter local (eDOC 46 – ID: 847e8d73, p. 7).



    Argumenta-se que, se houve falha na fiscalização do estabelecimento, esta somente pode ser imputada ao Município de Santa Maria, não ao Corpo de Bombeiros ou ao Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 46 – ID: 847e8d73, p. 7).



    Por fim, aduz-se que o fato de terceiro, colocação de fogo, tem o condão de romper o nexo de causalidade verificado por suposta falha na atuação do ente estatal (eDOC 46 – ID: 847e8d73, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, em caso similar ao narrado nos autos, qual seja, o julgamento do RE 136.861, paradigma do tema 366 da repercussão geral, assentou que, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Eis a ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. 1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”. 5. Recurso extraordinário desprovido” (RE 136861, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.01.2021)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente comprovado nos autos que o Estado do Rio Grande do Sul foi omisso em seu dever de fiscalizar as instalações da Boate Kiss, tendo em vista o conhecimento, pelos bombeiros de Santa Maria, que o estabelecimento estava funcionando sem alvará de prevenção contra incêndios desde 11.08.2012. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Do estado do Rio Grande do Sul



    No mesmo sentido do que decidido acima quanto ao município de Santa Maria, tem-se que o Estado do Rio Grande do Sul responde pela omissão dos seus agentes no seu dever de fiscalizar.



    Defende o demandado a regularidade da concessão do alvará de prevenção contra incêndios no ano de 2011, o que se deu em observância às disposições legais e técnicas sobre a matéria. 



    Entende que as alterações efetuadas nas instalações da casa noturna posteriores à vistoria efetuada pelos bombeiros não foram comunicadas ao órgão responsável pela concessão do alvará, o que, além de invalidar a licença anteriormente concedida, não podem servir de sucedâneo a uma eventual responsabilização por omissão.



    Por fim, defende que quando da tragédia o estabelecimento funcionava sem a chancela do Estado, pois o alvará estava vencido desde agosto de 2012, que afasta o nexo de responsabilização. 



    Diferente do sustentado, é exatamente nesse tópico que se estabelece o vínculo causal, ao menos de forma indireta, entre a omissão dos agentes do Estado e o evento que vitimou o autor. 



    Era do conhecimento dos bombeiros de Santa Maria que a Boate Kiss estava funcionando sem alvará de prevenção contra incêndios desde 11.08.2012.



    Conforme consta da cópia do relatório do Inquérito Policial Militar, a 4ª CRB notificou os proprietários da boate sobre o vencimento da licença. Essa comunicação foi datada de 03.09.2012.



    (...)



    Dito assim, demonstrada a conduta omissiva e negligente dos agentes vinculados aos entes públicos, bem como o nexo causal com o trágico acidente que vitimou o autor, é de ser estendida a responsabilidade reconhecida na sentença ao Município de Santa Maria e ao Estado do Rio Grande do Sul” (eDOC 24 – ID: 6424c519, p. 18-23)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NO DEVER DE FISCALIZAR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1338470 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.10.2021 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação do recurso extraordinário demanda a análise de normas locais e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 454 e 280 do STF. II – O acórdão recorrido decidiu a questão com base no conjunto fático probatório constante nos autos. Assim, a apreciação do RE demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (RE 613792 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 01.02.2011 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24 – ID: 6424c519, p. 25), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente